Tribunal: TJSP
Processo: 0013090-07.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.
I. Caso em Exame
1. O peticionário, condenado por roubo à pena de oito anos e dez meses de reclusão, busca revisão criminal alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal, além de insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação foi

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.
I. Caso em Exame
1. O peticionário, condenado por roubo à pena de oito anos e dez meses de reclusão, busca revisão criminal alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e pessoal, além de insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento fotográfico e pessoal realizado sem as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais para corrigir erro judiciário manifesto, não se prestando ao reexame do conjunto probatório.
4. O reconhecimento fotográfico e pessoal foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborado por outros elementos probatórios, afastando a alegação de nulidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Indeferimento do pedido revisional.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas nas instâncias ordinárias. 2. O reconhecimento fotográfico e pessoal, quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas, não enseja

nulidade.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I; art. 33, § 2o, "a", § 3o; Código de Processo Penal, art. 226, art. 621, inciso I e III, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência Citada:
STF, RvC 5475, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06.11.2019, DJe 14.04.2020; STJ, AgRg no HC 567.824/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.06.2020, DJe 16.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1848852/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1572641/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1953126/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.10.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgRg no HC 608.756/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 19.10.2020.